Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. LICENÇA. MANDATO CLASSISTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RELATIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS. ELEIÇÃO. DIRETOR FINANCEIRO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DIREÇÃO E REPRESENTAÇÃO. AUSENTES. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A licença para mandato classista decorre da liberdade sindical, constitucionalmente prevista (CF, art. 8°). Não é, contudo, um direito absoluto ou uma prerrogativa ilimitada, devendo-se harmonizar, também, com o interesse social e as garantias de ordem pública.
4. Por meio de uma interpretação sistemática e teleológica de normas relacionadas aos dirigentes sindicais e à licença classista, ainda que algumas sejam inaplicáveis ao caso, considerando a liberdade sindical em um confronto com o princípio da continuidade dos serviços públicos, bem como o interesse público, é de se reconhecer que a licença para mandato classista não deve ser concedida de forma indiscriminada a todo e qualquer servidor público do Distrito Federal eleito diretor sindical, a exemplo do Diretor Financeiro, mas apenas àquele que, eleito, venha exercer a efetiva direção ou representação da entidade sindical, respeitando-se as demais exigências da Lei Complementar n° 840/2011.
5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.